Tribunal: TCU
Processo: 016.141/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão desta Corte de Contas que considerou ilegais os atos de aposentadoria (inicial e alteração) emitidos em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. José Stênio de Araújo Cavalcante em face do Acórdão 7573/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos inicial e de alteração referentes à concessão de aposentadoria emitida em favor do recorrente em razão da incorporação de quintos em decorrência do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação ao subitem 9.3.1 do acórdão recorrido; "9.3.1. em razão da modulação de efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115/CE, repercussão geral tese 395, transforme a parcela de quintos concedida ao interessado, que decorra do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998, em "Parcela Compensatória", promovendo a absorção dessa parcela por quaisquer reajustes e reestruturações de carreira futuros." 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.